Tribunal: TJES
Processo: 5004798-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Bem de Família; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004798-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDO DALLE VEDOVE

AGRAVADOS:
ACACIO RICARDO ESQUETINE PEREIRA
e
OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
FRAUDE CONTRA CREDORES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

1.

De fato, a impenhorabilidade não é presumida, impondo-se a sua demonstração por meios idôneos. No particular, todavia, restou incontroverso que hodiernamente o imóvel sub judice, adquirido em 2007, é o único de propriedade do agravado, bem como que ele e sua família ali residem, valendo destacar, neste ensejo, o consignado em ata notarial, não suficientemente descaracterizada na proemial recursal. Outrossim,
a compreensão do agravante acerca do ônus da comprovação de que o imóvel é bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo c. STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do instituto, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.

2.
No que toca a alegada ocorrência de fraude contra credores, em razão da existência passada de outro imóvel em nome do agravado, cumpre destacar que tal ponto não foi apreciado pela julgadora
a quo
, de forma que sua análise caracterizaria verdadeira supressão de instância, razão pela resta prejudicada a questão.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004798-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDO DALLE VEDOVE
AGRAVADO: SCHETTINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004798-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDO DALLE VEDOVE

AGRAVADOS:
ACACIO RICARDO ESQUETINE PEREIRA
e
OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado por
ALDO DALLE VEDOVE
, haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID 1598493, p. 32-33) por meio da qual a MM. Juíza
a quo
indeferiu o requerimento de anulação de cláusula que instituiu bem de família, afastando, por conseguinte, a penhora sobre o bem informado.

Em seu recurso (ID 1598484, p. 01-16), o agravante sustenta, em apertada síntese, o que segue: (i) o agravado deixou de comprovar que o imóvel seria, de fato, o único de sua propriedade e, ainda, utilizado como residência da família; (ii) além do mais, o agravado possuía outro imóvel em seu nome,
“de forma que provavelmente foi transferido a terceiros no intuito de fraudar o cumprimento de sentença”
, e; (iii)
“a cláusula aposta no CRI tem como único objetivo a fraude à credores, já que foi estabelecida durante a presente ação”
.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1897726, p. 01-04).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004798-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDO DALLE VEDOVE

AGRAVADOS:
ACACIO RICARDO ESQUETINE PEREIRA
e
OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado por ALDO DALLE VEDOVE, haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID 1598493, p. 32-33) por meio da qual a MM. Juíza
a quo
indeferiu o requerimento de anulação de cláusula que instituiu bem de família, afastando, por conseguinte, a penhora sobre o bem informado.

A propósito, assim constou da decisão objurgada:

[...]
É cediço que em nosso ordenamento jurídico há duas espécies do bem de família: O bem de família voluntário, previsto no artigo 1711 do Código Civil e seguintes e o bem de família legal regulado pela Lei nº 8.009/90.

Considerando que o caso em apreço encaixa-se a segunda espécie, vejamos o que dispõe à legislação vigente:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

"Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

No entanto, vale consignar que sua impenhorabilidade não é absoluta, mas sim relativa. Nesse sentindo disciplina o artigo 3º da lei:

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

I - (
Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 2015
)

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação;

VIII - para cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos.”

Extrai-se da redação acima que a impenhorabilidade advém do fato de o bem servir de abrigo à família do demandado, sendo imprescindível a demonstração desta condição nos autos.

Verifico que a parte requerida comprovou nos autos que o imóvel é o único de sua propriedade, conforme escritura pública de compra e venda de fls. 343/344, com data de aquisição em 2007, certidão do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (fls. 345/346), edital de fl. 342 e ata notarial de fls. 358.

Diante disso, vislumbra-se que apenas um único imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar pode ser enquadrado como bem de família, estando assegurada sua impenhorabilidade.

Por fim, com relação a instituição de bem de família em cartório após o ajuizamento desta demanda, conforme escritura de fls. 340/341, importa destacar que o já existia escritura pública de compra e venda registrada em Cartório desde o ano de 2007.

Destaco, por fim, que a parte requerida comprovou que reside no local, acostando comprovantes de pagamento de iptu e telefone (fls. 349/351).

Acórdãos neste sentido:

[...]

Posto isso,
INDEFIRO
o requerimento de anulação de cláusula que instituiu bem de família, formulado pelo demandante (fls. 322/322v).
[...]

Em seu recurso (ID 1598484, p. 01-16), o agravante sustenta, em apertada síntese, o que segue: (i) o agravado deixou de comprovar que o imóvel seria, de fato, o único de sua propriedade e, ainda, utilizado como residência da família; (ii) além do mais, o agravado possuía outro imóvel em seu nome,
“de forma que provavelmente foi transferido a terceiros no intuito de fraudar o cumprimento de sentença”
, e; (iii)
“a cláusula aposta no CRI tem como único objetivo a fraude à credores, já que foi estabelecida durante a presente ação”
.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato, a impenhorabilidade não é presumida, impondo-se a sua demonstração por meios idôneos. No particular, todavia, restou incontroverso que hodiernamente o imóvel sub judice, adquirido em 2007, é o único de propriedade do agravado, bem como que ele e sua família ali residem, valendo destacar, neste ensejo, o consignado em ata notarial, não suficientemente descaracterizada na proemial recursal (ID 1598493, p. 28-29).

Outrossim,
a compreensão do agravante acerca do ônus da comprovação de que o imóvel é bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo c. STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do instituto, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI Nº 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do Recurso Especial. 3. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula nº 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em Recurso Especial não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.806.546; Proc. 2020/0332742-2; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/06/2021; DJE 25/06/2021).

In casu
, repito, o conjunto probatório carreado é suficiente para atestar que o bem imóvel deve ser inicialmente caracterizado como bem de família.

Além do mais,
o bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente, de sorte que o fato deste último somente ter sido instituído em 2015 (ID 1598492, p. 58-59) não desqualifica a proteção decorrente daquele primeiro.

Lado outro, no que toca a alegada ocorrência de fraude contra credores, em razão da existência passada de outro imóvel em nome do agravado, cumpre destacar que
tal ponto não foi apreciado pela julgadora
a quo
, de forma que sua análise caracterizaria verdadeira supressão de instância, razão pela resta prejudicada a questão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OBJURGADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5ºDA LEI Nº 8.009/90. Requisitos preenchidos. Desnecessidade de prova de que é o único bem de propriedade do casal.
Alegação de ocorrência de fraude contra credores. Prejudicado, eis que não houve o enfrentamento de tal questão na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0011084-11.2022.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá; Julg. 03/06/2022; DJPR 22/06/2022).

De toda sorte,
o reconhecimento da fraude contra credores demanda a adoção de instrumento próprio, qual seja a ação pauliana, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CURSO DO PROCEDIMENTO. ACÓRDÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. O Ministério Público Federal, ainda que não tenha sido expresso quanto a seu fundamento jurídico, pediu, no contexto do cumprimento de sentença, por meio de simples petição, a invalidade de negócio jurídico realizado com vistas a frustrar a efetividade do cumprimento de sentença. Tais características levam à conclusão de que, na verdade, o Ministério Público Federal objetivava o reconhecimento de fraude à execução, com fundamento no CPC/73 (e não no Código Civil). 2. O acórdão recorrido, ao analisar o pedido do Ministério Público, entendeu que se tratava de fraude contra credores, tendo em vista que: (a) não se submete ao instituto da fraude à execução; e, (b) quando proposto o incidente do cumprimento de sentença, a transação referente ao imóvel já havia se efetivado. 3. Ocorre que, no entanto, na via processual eleita, tal entendimento não pode se sustentar.
Isso porque o reconhecimento da fraude contra credores demanda a adoção de instrumento próprio, qual seja a ação pauliana. Assim, no curso do cumprimento de sentença, é inviável o reconhecimento incidental de fraude contra credores, sem que tenha sido utilizada a referida ação pauliana, bem como propiciado às partes contraditório prévio sobre o possível vício na transação comercial. Precedente: RESP 1479385/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016.
4. O precedente apresentado pelo ora Agravante (Recurso Especial nº 1252353) não é aplicável ao caso em concreto, tendo em vista que, no julgado, aponta-se a possibilidade de reconhecimento de ofício de fraude à execução. No entanto, no caso em concreto, o que se discute é justamente o contrário: possibilidade de reconhecimento, de ofício, de fraude contra credores. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.551.305; Proc. 2015/0211454-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 10/04/2018; DJE 16/04/2018; Pág. 1028).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004798-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDO DALLE VEDOVE

AGRAVADOS:
ACACIO RICARDO ESQUETINE PEREIRA
e
OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
FRAUDE CONTRA CREDORES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

1.

De fato, a impenhorabilidade não é presumida, impondo-se a sua demonstração por meios idôneos. No particular, todavia, restou incontroverso que hodiernamente o imóvel sub judice, adquirido em 2007, é o único de propriedade do agravado, bem como que ele e sua família ali residem, valendo destacar, neste ensejo, o consignado em ata notarial, não suficientemente descaracterizada na proemial recursal. Outrossim,
a compreensão do agravante acerca do ônus da comprovação de que o imóvel é bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo c. STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do instituto, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.

2.
No que toca a alegada ocorrência de fraude contra credores, em razão da existência passada de outro imóvel em nome do agravado, cumpre destacar que tal ponto não foi apreciado pela julgadora
a quo
, de forma que sua análise caracterizaria verdadeira supressão de instância, razão pela resta prejudicada a questão.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.